Tribunal: TCU
Processo: 029.505/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1159/2020-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Rogerio Araújo de Miranda Lobo, contra os subitens 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7, do Acórdão 1930/2015-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa (peça 99). Considerando que, regularmente notificado, em 7/3/2016 (peça 113), da deliberação recorrida ( Acórdão 1930/2015-TCU-Plenário ), o responsável somente compareceu aos autos em 30/10/2019 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 221); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, segundo o disposto no art. 285, § 2o, do RI/TCU, não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de 180 dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Rogerio Araújo de Miranda Lobo, por restar intempestivo em mais de 180 dias; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 029.505/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.470/2007-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO). 1.2. Responsáveis: Mauro Ernesto Campos Lima (XXX.271.757-XX); Mercantil Moreira Construções e Telecomunicações Ltda (00.002.121/0001-72); Rogerio Araújo de Miranda Lobo (XXX.659.556-XX). 1.3. Recorrente: Rogerio Araújo de Miranda Lobo (XXX.659.556-XX). 1.4. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Lecir Fernandes Campos Lima e Pablo Alves Prado (OAB/DF 43.164). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.